Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708127-61.2021.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Espólio de Ignácio Baptista de Oliveira Espólio de Carmelita Silva de Oliveira Embargado: Abson José da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pelo Espólio de Ignácio Baptista de Oliveira e pelo Espólio de Carmelita Silva de Oliveira contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos embargantes (Id. 73358268). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator